Tribunal: TJSP
Processo: 1041174-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – autora alega não ter contraído débito junto ao requerido e questiona o apontamento restritivo em seu nome – inversão do "onus probandi" - réu não logrou êxito em comprovar efetiva relação jurídica entre as partes e a inadimplência da postulante – negativação ilegítima – danos morais

Ementa:

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – autora alega não ter contraído débito junto ao requerido e questiona o apontamento restritivo em seu nome – inversão do "onus probandi" - réu não logrou êxito em comprovar efetiva relação jurídica entre as partes e a inadimplência da postulante – negativação ilegítima – danos morais caracterizados – ressarcitório fixado dentro dos parâmetros da Corte Estadual - demanda procedente – recursos improvidos.*